Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0706217-19.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF Apelada: Giana da Silva Oliveira D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF (Id. 9423396), contra a sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 9423350), que julgou o pedido procedente. À vista da celebração de transação entre as partes (Id. 11655632), houve a suspensão do curso do processo até 20 de junho de 2020 (Id. 11970889). Diante do transcurso do prazo mencionado, a apelante informou que não foram coligidos aos autos os comprovantes de pagamento dos valores referentes às custas processuais (Id. 22630755). Pelas razões expostas manifeste-se a apelada a respeito da petição referida no Id. 22630755, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator